Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-85.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006518-85.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUANA LAURA ANJOS FANTIN - CPF: 947.717.151-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (EMBARGADO), MARIO ANGELO MORETO - CPF: 616.658.351-68 (EMBARGADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), ALEXSANDRO VANZELLA - CPF: 732.462.711-00 (EMBARGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), RAPHAELA RODRIGUES VANZELLA - CPF: 053.541.609-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROCURAÇÃO GENÉRICA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006518-85.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: LUANA LAURA ANJOS FANTIN

EMBARGADOS: MARIO ANGELO MORETO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto, mantendo a sentença recorrida.

Em suma, a embargante aponta que há omissão na oportunidade às partes de se manifestarem sobre a sentença proferida na partilha; que a sentença da ação de divórcio não entendeu que o bem era sub-rogado e não deveria partilhar, mas ao contrário, que deveria partilhar; que o acórdão incide em evidente erro de premissa ou contradição, a ser sanada na via destes embargos de declaração, porque ao fundamentar a decisão, a sentença invocada expressou que o bem integraria a partilha.

Diz também que há contradição na fundamentação e conclusão adotada, porque a nulidade do negócio já havia sido decidida anteriormente; que existe contradição/erro material porque não houve tratamento da questão da nulidade da ação de divórcio.

Sustenta que há omissão do acordão que não ponderou que a sentença não transitou em julgado; que há
“omissão também na análise da expertise do agente financeiro e não adoção das cautelas mínimas, o que afasta a condição de terceiro de boa-fé”
; e que há contradição no acórdão ao reconhecer a nulidade de pleno direito do negócio e, mesmo assim, conferir consequência totalmente dissociada do instituto jurídico.

Pede o
“conhecimento e PROVIMENTO deste recurso, para que sejam sanadas as contradições, erros materiais e omissões [especialmente sintetizadas no item 19], apreciando-as para conferir o efeito infringente no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o interesse jurídico e consequente nulidade da venda do imóvel de matrícula n. 25.666, restabelecendo o status quo ante para integrar o bem na partilha do processo de divórcio. 21”
, além de que haja
“ainda a efetiva análise ao caso da incidência e possível violação das regras insertas nos arts. 169 [efeitos do ato nulo], 661 e 662 do Código Civil [procuração para venda imobiliária] além dos arts. 10 [prévia manifestação], 19, Inciso I [interesse processual], 489 [falta de fundamentação] e 612 [ação própria para questões de alta indagação] do CPC, para fins de prequestionamento no caso de eventual recurso especial”
(sic).

Contrarrazões nos Ids. 284437398 e 284821875, rebatendo os argumentos dos aclaratórios e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PROCURAÇÃO GENÉRICA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luana Laura Anjos Fantin contra sentença que indeferiu o pedido de nulidade da alienação de imóvel realizada por seu ex-cônjuge, Mario Ângelo Moreto, com base em procuração genérica outorgada pela apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a procuração genérica outorgada pela apelante preencheu os requisitos legais para a alienação do imóvel, (ii) se a boa-fé dos terceiros adquirentes impede a nulidade do negócio jurídico e (iii) se há interesse processual para a manutenção da ação de nulidade diante da pendência de partilha de bens no divórcio.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada não preencheu os requisitos do art. 661, §1o, do Código Civil, mas a boa-fé dos terceiros adquirentes e a ausência de nulidade comprovada tornam o negócio jurídico válido.

4. O pedido de nulidade da alienação do imóvel já foi tratado no âmbito da ação de divórcio, que considerou o bem sub-rogatório e tratou adequadamente a partilha do patrimônio. Portanto, a apelante não possui mais interesse processual para pleitear a nulidade da venda.

5. A decisão do juízo de divórcio, que resolveu a questão do imóvel, obsta a análise do pedido na presente ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência, por fundamento diverso.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de negócio jurídico não pode ser reconhecida quando há boa-fé dos terceiros adquirentes, ainda que o mandato utilizado seja genérico. 2. A ação de nulidade da alienação de imóvel perde seu interesse processual quando a questão é resolvida no âmbito da ação de divórcio, que trata da partilha do bem”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 661, §1o; CPC/2015, art. 485.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, salienta-se que o acórdão proferido não se trata de decisão surpresa, porque, consoante firme entendimento jurisprudencial da Corte Superior,
“inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

De outra feita, a despeito dos argumentos da parte embargante em sentido diverso, assinala-se que o acórdão se encontra devidamente fundamentado e escorreito na conclusão de que o efeito prático almejado nesta demanda já foi alcançado na seara de ação de divórcio, a qual, ao determinar a partilha das parcelas pagas no imóvel, contempla a pretensão econômica fatídica almejada e, em perspectiva, devida com esta demanda, denotando seu patente esvaziamento.

Em outras palavras, a sentença proferida na ação de divórcio engloba o efeito prático e econômico desta pretensão de nulidade, cuja finalidade era o retorno do imóvel à situação
status quo ante
, ou seja, ao patrimônio do casal para fins da necessária partilha, sendo esta questão patrimonial e de partilha devidamente dirimida na seara adequada da demanda de divórcio.

A propósito, colaciono os teores dos votos condutores da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Luana Laura Anjos Fantin ajuizou ação declaratória de nulidade de compra e venda em desfavor de Mario Ângelo Moreto e outros, discorrendo que foi casada com Mario Ângelo, e que durante a constância da união, adquiriram o imóvel sob a matrícula 25.666, do RGI de Sorriso. Contudo, se valendo de procuração genérica, o ex-cônjuge alienou o bem aos corréus Alexsandro Vanzella e Raphaela Rodrigues Vanzella, com financiamento e aquiescência da Caixa e do Bradesco.

Afirma que o negócio jurídico é nulo de pleno direito, por afronta ao art. 661, §1o, do Código Civil, que exige poderes especiais para alienação de bem imóvel, e por configurar violação aos limites do mandato, pretendendo, além da nulidade do negócio, a condenação a título de dano moral e, material decorrente da perda da meação do imóvel.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, entendendo que “o instrumento de procuração de id. 278748035, lavrado perante 2° Serviço Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT, diferentemente do defendido pela autora, resta cristalino no tocante aos poderes específicos conferidos pela autora ao ex-esposo no sentido de autorizá-lo, mediante poderes de fins especiais, a poder vender, prometer vender, dar em pagamento ou por qualquer forma alienar o imóvel discutido na demanda a quem lhe convier, dentre outros especiais poderes” (id. 268924888).

Inconformada, recorre a autora sustentando que a referida alienação se deu após a dissolução do matrimônio, e enquanto pendente a partilha de bens na ação de divórcio. Reitera que a procuração utilizada é genérica, sem menção expressa ao imóvel negociado, inexistente à época da lavratura do mandato, razão pela qual não atenderia aos requisitos legais do art. 661, §1o, do Código Civil. Ressalta, ainda, a responsabilidade civil dos apelados pelo ilícito, indicando o enriquecimento ilícito do ex-cônjuge e a má-fé dos adquirentes e das instituições financeiras envolvidas, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente declaração de nulidade dos registros cartoriais, ou, alternativamente, a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, entendeu que a procuração utilizada para realização do negócio possuía poderes amplos e genéricos, sem a especificação do imóvel a ser alienado, contrariando o disposto no art. 661, §1o, do Código Civil. Ainda, a despeito de concluir pela deficiência da procuração, entendeu por manter a alienação realizada, em virtude da boa-fé dos terceiros adquirentes, determinando a conversão da pretensão em perdas e danos na ação de divórcio.

Pois bem.
Restou incontroverso que o réu Mario Angelo, alienou o imóvel sob a matrícula 25.666, do RGI de Sorriso em 14.11.19, posteriormente a decretação liminar do divórcio entre as partes que se deu 22.04.19, nos autos de no 0014671-55.2019.8.11.0042, valendo-se de uma procuração outorgada pela autora, ora apelante, nos idos de 2012.

Contudo,
compulsando os autos do divórcio, depreende-se que o bem, objeto da alienação que pretende a autora nulificar, foi arrolado no acervo dos bens a serem partilhados.

E,
antes de adentrar ao mérito propriamente dito, pedindo vênia ao entendimento esposado pela i. Relatora neste ponto, necessário relembrar que art. 17, do CPC, dispõe que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade
.

Logo,
o provimento pleiteado pelo autor deve ser capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato, a ser corrigida por meio da pretensão de direito material citada na petição inicial
.

Dito isso, vê-se que
o efeito prático que a apelante pretende nesta demanda, qual seja, retornar ao status quo ante o imóvel, é perfeitamente alcançável, e diga-se,
resguardado, na ação de divórcio, via adequada para dirimir as condições que o imóvel ingressou no patrimônio do casal, observando, em especial, o regime de bens estabelecido.

Não o bastante a caracterizar a ausência de interesse processual no que tange a declaração de nulidade do negócio, verifica-se que a ação de divórcio foi sentenciada em 30.03.2025 e decidiu em relação ao imóvel:

“Quanto ao item “7”,
o requerido sustenta que Lote no 21, Quadra 4, situado no Loteamento Jardim Aurora, Cidade de Sorriso – MT, matrícula no 25666 do C.R.I., de Sorriso (ID no 40105903 - Pág. 25) não deve ser partilhado por se tratar de sub-rogação, isto é, ter sido adquirido com o produto da venda dos imóveis situados no Jardim Itália e Belvedere, cuja aquisição se deu em momento anterior ao casamento.

Acontece que não obstante existir prova das aquisições e alienações verifico que não existe prova concreta de que o produto da venda dos imóveis localizados no Jardim Itália e Belvedere tenham sido utilizados para a aquisição do Lote no 21, Quadra 4, situado no Loteamento Jardim Aurora, Cidade de Sorriso – MT, matrícula no 25666 do C.R.I., de Sorriso.

A
lém disso, o mencionado bem é objeto de alienação fiduciária (ID no 40105903 - Pág. 27-55), sendo que o valor financiado é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com parcelas de R$ 2.176,61 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), com prazo inicial: 300 meses, e vencimento da primeira parcela em 22.03.2013 (ID no 40105903 - Pág. 53).

Ainda, o contrato de financiamento foi assinado pela senhora Luana Laura Anjos Fantin e o Senhor Mario Ângelo Moretto, o que afasta qualquer dúvida quanto a necessidade de partilha.

Todavia, como o bem pertence à Caixa Econômica Federal, e a separação de fato ocorreu em junho de 2015, entendo que a partilha deve ocorrer em relação às parcelas efetivamente pagas durante o período de 17.11.2012 a junho de 2015 (data da separação de fato).

(...)

Por consequência, as parcelas pagas durante o período de 17.11.2012 a junho de 2015 (data da separação de fato) devem ser partilhadas em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
”. (id. 188796488 – autos do divórcio, destaquei)

Diante desse cenário,
seja por fato superveniente, ou, prejudicialidade externa à ação de divórcio, tenho que em relação ao pedido de nulidade da compra e venda realizada pelo ex-cônjuge, padece de interesse processual a autora, merecendo reforma a sentença neste ponto, apenas para alterar o fundamento da extinção.

No que se refere ao pedido de dano moral, conforme constou do voto condutor, não houve comprovação de qualquer grave violação aos direitos de personalidade da autora, tampouco qualquer prejuízo em decorrência dos atos praticados pelo ex-cônjuge.

Via de consequência, ante a manutenção da sentença, mesmo que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da condenação da autora apelante ao pagamento das custas e honorários, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culto Relatora para divergir do seu voto e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos e do voto vista proferido pelo eminente 1o Vogal, entendi ser necessário corrigir e esclarecer certos pontos, em especial no tocante à fundamentação do pedido de nulidade do negócio jurídico, bem como à avaliação do interesse processual da apelante.

Em relação à matéria tratada, reitera-se que Luana Laura Anjos Fantin ajuizou a presente ação com a intenção de declarar a nulidade de uma alienação de imóvel feita por seu ex-cônjuge, Mario Ângelo Moreto, após a dissolução da união estável, utilizando-se de uma procuração genérica outorgada pela apelante.

Em síntese, o caso envolve a alegação de que a procuração utilizada para alienação do imóvel não teria cumprido os requisitos legais, especialmente os do art. 661, §1o, do Código Civil, que exige poderes específicos para a alienação de bens imóveis.

Em sessão pretérita, votei no sentido de se reconhecer a falha na procuração por não especificar o imóvel a ser alienado, mas a conclusão de que o negócio não poderia ser invalidado, dada a boa-fé dos terceiros adquirentes, é passível de revisão. Essa conclusão, como bem ressaltado pelo voto vista, não leva em consideração adequadamente o contexto de dissolução da união estável e a posterior pendência da partilha de bens, conforme se extrai dos autos do divórcio.

Digo isso porque
A AÇÃO DE DIVÓRCIO FOI SENTENCIADA EM 30/03/2025, E NO JULGAMENTO FOI DISCUTIDO ESPECIFICAMENTE O DESTINO DO IMÓVEL OBJETO DA ALIENAÇÃO.

O juízo de divórcio ponderou que o bem em questão não seria partilhado por tratar-se de sub-rogação, embora tenha restado claro que as parcelas pagas durante a união até a separação de fato deveriam ser partilhadas.
Essa decisão de partilha e o caráter sub-rogatório do bem indicam que a questão do imóvel está resolvida no âmbito do divórcio, e não no processo da ação declaratória de nulidade da venda ora em análise.

Logo,
considerando que o efeito prático do pedido de nulidade da venda do imóvel já foi atendido de forma suficiente no contexto da ação de divórcio, não há mais interesse processual a ser analisado nesta demanda, o que justificaria a extinção do processo.
No entanto,
o fundamento utilizado pela sentença deve ser alterado, já que o édito sentencial não avaliou adequadamente a prejudicialidade externa que a ação de divórcio representa para a presente ação.

Assim,
após analisar os elementos do caso e com base na fundamentação supracitada, voto pela manutenção da sentença, com fundamento diverso, no sentido de que a ora apelante não tem mais interesse processual para requerer a nulidade da alienação do imóvel, pois a questão está devidamente tratada no âmbito da Ação de Divórcio no. 0014671-55.2019.8.11.0042.

Por fim, em relação ao pedido de danos morais, conforme análise do voto condutor desta Magistrada, não há provas suficientes de que tenha ocorrido uma violação grave aos direitos de personalidade da apelante, razão pela qual, igualmente, mantenho a sentença de piso que indeferiu o pleito.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença de improcedência, por fundamento diverso, mas mantendo a condenação da autora apelante ao pagamento de custas e honorários, e diante do trabalho adiocional nesta instância, procedo com a majoração da verba de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §6o).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da nobre Relatora.”

Como se vê dos votos acima transcritos, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, não há que se falar em necessidade de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio para reconhecer nesta demanda a sua prejudicialidade externa.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025